Tribunal: STF
Processo: Rcl 51022
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cardoso, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 1500150-76.2021.8.26.0128, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, ambas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A defesa alega que "o reclamante está sendo processado, na modal mais severa de expiação, por violação à atual Lei Anti-Drogas. No entanto, a defesa ora signatária identificou determinada mácula na colheita da prova, ainda na fase extrajudicial, cujo móvel constitui a vertente medida: o reclamante foi submetido a interrogatório informal, ainda no local dos acontecimentos, sem que se tenha advertido a ele o direito ao silêncio. Com efeito, da leitura da sentença, denúncia criminal e teor do que disseram os policiais captores, verifica-se que, em nenhum momento é noticiado que o direito constitucional a não auto-incriminação fora respeitado.". 



    Alega, ainda, que, "como se pontua no julgado-paradigma deste pretório Excelso em anexo - o dever de alertar o suspeito de ter perpetrado uma ação criminosa não se resume, somente, ao momento de tomada de depoimento formal em delegacia; se é também realizado interrogatório informal antes do interrogatório perante o delegado, também nesse momento tal obrigatoriedade vigorará. Nesse passo, é patente que o modus operandi adotado pela equipe policial no episódio ressente-se de legitimidade dado que se depreende da leitura do que admitiu os policiais que participaram da captura na ocasião, i.e., agentes Milton Tardiolli e Anderson Tosati: '... que Jonatan disse para nossa equipe que havia pego a substância entorpecente na cidade de Palotina...onde ganharia vinte mil reais'...(...) '...que Jonatan disse também que conversava através de rádio comunicador com uma pessoa que falava o caminho que o mesmo deveria seguir, não deixa margens a dúvidas de que o reclamante foi submetido a interrogatório informal (no ato da abordagem ainda no exato local da captura) sem que nenhuma alusão tenha sido documentada sobre o direito de não auto-incriminação, ao arrepio, assim, do que preconizado no artigo 5º, LXIII, da CF, artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP.". 



    Afirma que "a confissão obtida, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendimento das ADPF’s 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no momento em que o dever de informação se impõe, tornando ilícita a prova se não observado porquanto utilizada técnica de colheita de prova indiciária proibida sem tal cuidado.". 



    Por fim, requer "o provimento, liminar, do pedido com vistas a se determinar a anulação do processo suso tratado, absolvendo-se sumariamente o personagem ora reclamante.". 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".



    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:



    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.



    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.



    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 



    Todavia, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.



    O primeiro motivo é que o reclamante não apresentou qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 



    Isto porque a defesa deseja demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, pois "a confissão obtida, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendimento das ADPF’s 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no momento em que o dever de informação se impõe, tornando ilícita a prova se não observado porquanto utilizada técnica de colheita de prova indiciária proibida sem tal cuidado.". 



    Infere-se dos autos que o reclamante foi denunciado e condenado "como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de maio de 2021, por volta das 23h30min, no interior de um estabelecimento comercial (Requinte Motel), localizado na Rodovia SP 322, nº 602, na cidade e Comarca de Cardoso/SP, transportava do Estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Rio de Janeiro, a quantia de 931,80 Kg (peso bruto) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, na forma de 1.407 (um mil quatrocentos e sete) tabletes, acondicionados em plástico, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.".



    Consta da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cardoso, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 1500150-76.2021.8.26.0128, que "restou demonstrado que efetivamente a droga encontrada estava sendo transportada pelo réu a outro Estado da Federação, conforme confessado por este, e se destinava a entrega ao consumo de terceiros. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de transportar para fins de tráfico. Portanto, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: (a) o modo de acondicionamento da droga (1407 tabletes acondicionados em plástico); (b) as narrativas dos policiais militares; (c) quantidade expressiva do entorpecente (931,80 kg); (d) confissão do réu.". 



    É de se ver que o reclamante não foi conduzido coercitivamente para interrogatório. 



    No caso, o policial militar Milton Mataqueiro alegou que "fazia uma fiscalização na região e observou um veículo que se evadiu fazendo uma manobra de retorno, apagando as luzes. Tentada a abordagem, notou que havia uma estrada de terra e um motel no local, imaginando que estivesse no estabelecimento. No local, havia apenas dois veículos e observou que um deles estava com o motor frio e o outro, uma Duster, notou um forte odor de maconha e verificou que havia diversos fardos envoltos em plásticos pretos e um rádio em cima de um banco. Indagado sobre quem estava no quarto, foi indicado que apenas se tratava de uma pessoa do sexo masculino e que havia pedido janta, mas o motor não estava quente. Chamou por duas vezes no apartamento e, diante disso, solicitou a chave do quarto e que o proprietário seria acionado. Com a chegada deste, houve a entrega da chave e, quando abriu a porta, o réu estava no interior do apartamento sozinho, fazendo que estava dormindo. Indagado, o réu exibiu os documentos e disse que pegou o veículo com a droga em Palotina no Paraná para ser entregue no Estado do Rio de Janeiro e que uma pessoa com um veículo à frente ia dando as coordenadas do trajeto, bem como que ganharia R$ 20.000,00 para fazer o transporte. Disse que havia mais de 1000 sacos de drogas, com imagens do Tio Patinhas e Irmãos Metralha. Afirmou que o veículo tinha as placas trocadas e que era produto de roubo no Paraná.".



    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o reclamante foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a autoridade competente. Não houve condução coercitiva para interrogatório. 



    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Em verdade, a defesa busca "a ilicitude da prova", aqui com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância.



    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    O segundo motivo é que a defesa não trouxe qualquer documentação comprobatória de que o reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).



    No caso concreto, durante a audiência de instrução e julgamento, o juízo reclamado, após conceder ao reclamante o direito de entrevista reservada com o seu defensor, passou a ouvi-lo, o qual, livre de qualquer coação afirmou:



    [...] que pegou a droga em Palotina para ser transportado até o Rio de Janeiro. Informou que passava por dificuldades em razão da pandemia e havia adquirido uma motocicleta, tendo surgido tal oportunidade com a remuneração indicada na fase policial. Disse que efetivamente teria ido a Londrina em data anterior para buscar drogas, mas desistiu no momento. Relatou que não é pessoa habilitada e conta com 18 anos. Disse que chegou ao motel por volta das 18:30 da tarde e foi abordado às 23:00 [...]



    Nota-se, portanto que não há determinação de condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Constituição Federal ou ao efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    No caso, o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente